Tribunal: TJPA
Processo: 0060950-95.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060950-95.2011.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Tributário e Administrativo. Apelação. Anulatória de débito fiscal. ICMS. Auto de infração com base na
IDENTIFICAÇÃO DO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO NAS NOTAS FISCAIS
. Alegação de incorreta classificação do produto. Descumprimento de obrigação acessória. Desnecessidade de perícia. Presunção de validade da autuação não desconstituída. Apelação desprovida.

I. Caso em exame

1 - Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Petrolífera, buscando a nulidade do lançamento tributário por cerceamento do direito de defesa ou, subsidiariamente, anular o débito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172010510000042-2.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside na verificação da nulidade do lançamento tributário por cerceamento do direito de defesa ou, subsidiariamente, a nulidade do lançamento tributário decorrente do Auto de Infração, no valor de R$641.670.54, baseado na ausência de informações sobre a origem do GLP em nota fiscal.

III. Razões de decidir

3 - A Empresa Apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide, notadamente, pela ausência de produção da prova pericial. Reitera que a autuação é fundamentada em erro material, confundindo GLP de petróleo com GLP de gás natural, defendendo que o Protocolo ICMS n.º 33/2003 prevê a coexistência de ambos os produtos, mas a Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, por suas características técnicas e legais, produz exclusivamente GLP de gás natural.

4 - Consta do caderno processual, que a Empresa Apelante foi autuada pelo fisco Estadual por ter deixado de recolher o ICMS relativo ao transporte de GLP derivado de petróleo, conforme consta da cópia do Auto de Infração n.º 172010510000042-2.

5 - Denota-se que a Apelante não indicou nas notas fiscais que originaram o auto de infração o percentual de GLP derivado de gás natural a ser transportado, não tendo cumprido com a obrigação contida no Protocolo ICMS n.º 33/2003, autorizando o Fisco a presumir que o produto é derivado de petróleo.

6 - A constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever do contribuinte identificar o percentual de GLP-GN no corpo da nota fiscal. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7 - Apelação Cível conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigo 155, § 2º, X da Constituição Federal;

- protocolo ICMS n.º 33/2003.

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 437 do Superior Tribunal de Justiça;

- ADI 3103/PI;

- (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00609518020118140301 19761830, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0060950-95.2011.8.14.0301) interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Apelante, buscando a nulidade do lançamento tributário por cerceamento do direito de defesa ou, subsidiariamente, anular o débito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172010510000042-2.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 15129439):

O mesmo Protocolo prevê a hipótese de omissão desta informação, prevendo a possibilidade de recolhimento dos acréscimos legais oriundos do Estado de destino do GLP derivado do Gás Natural. (...) Situação que resta claramente configurada nos autos, sendo desnecessária, portanto, perícia técnica, uma vez que as notas fiscais, constantes de ID 3370748, registram somente como mercadoria transportada a descrita como “GLP (propano/butano)”, sem qualquer referência a origem de Gás Natural.

Por todo o exposto, REVOGO
a Tutela antecipada concedida e com base no art. 487, I, CPC
,
julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno a requerente em custas processuais e honorários, que fixo em 10% do valor da causa.
DETERMINO
o desentranhamento do Seguro Garantia.

Irresignada a Empresa Autora opôs embargos de declaração (id. 15129444), que após o oferecimento de contrarrazões (id. 15129447), terminaram rejeitados pelo Juízo a quo (id. 15129449).

Em suas razões de apelo (id. 15405200), a Petrolífera alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide, notadamente, pela ausência de produção da prova pericial, apta a demonstrar que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, é uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, sem autorização da ANP para produzir e remeter Gás Liquefeito de Petróleo - GLP.

No mérito, reitera que a autuação é fundamentada em erro material, confundindo GLP de petróleo com GLP de gás natural, defendendo que o Protocolo ICMS n.º 33/03 prevê a coexistência de ambos os produtos, mas a UPGN, por suas características técnicas e legais, produz exclusivamente GLP de gás natural.

Assevera que a exigência de indicação do percentual de GLP de gás natural na nota fiscal é descabida no caso, pois a produção da UPGN é homogênea, assim, a interpretação da autoridade fiscal contraria a legislação e gera enriquecimento ilícito ao Fisco. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso.

Contrarrazões à apelação pelo Ente Estadual (id. 15129457).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Manifestação do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, pela desnecessidade de intervenção (id. 17164652).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível, passando a apreciá-la.

A questão reside na verificação da nulidade do lançamento tributário por cerceamento do direito de defesa ou, subsidiariamente, a nulidade do lançamento tributário decorrente do Auto de Infração, baseado na ausência de informações sobre a origem do GLP em nota fiscal.

Consta do caderno processual, que a Empresa Apelante foi autuada pelo fisco Estadual por ter deixado de recolher o ICMS relativo ao transporte de GLP derivado de petróleo, conforme consta da cópia do Auto de Infração n.º 172010510000042-2, com o seguinte teor:

(...) DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

Ocorrência: 1.01.0007

O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER ICMS RELATIVO ÀS OPERAÇÕES

O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER, DE FORMA PARCIAL, ICMS IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – PELA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE DESTACADO EM DOCUMENTO FISCAL, DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP DERIVADO DE PETRÓLEO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2007, NO VALOR DE R$641.670.54 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E DEMONSTRATIVOS ANEXOS (O PARÁGRAFO 2º DO ART 2º DO PROTOCOLO ICMS 33/03 DETERMINA QUE NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR O PERCENTUAL DE GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL NA QUANTIDADE TOTAL DO PRODUTO. NÃO HAVENDO ESSA INFORMAÇÃO, O PRODUTO COMERCIALIZADO É GLP DERIVADO DE PETRÓLEO (100%). NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM ESSE PRODUTO NÃO INCIDE ICMS, NÃO HAVENDO CRÉDITO A DESTACAR. PORTANTO, A BASE DE CÁLCULO NO ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO PODE SER SUBTRAÍDA DE CRÉDITO INEXISTENTE).

Denota-se que a Apelante não indicou nas notas fiscais que originaram o auto de infração o percentual de GLP derivado de gás natural a ser transportado, não tendo cumprido com a obrigação contida no Protocolo ICMS n.º 33/2003, em vigor ao tempo da operação:

Cláusula Segunda. Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP derivado do próprio petróleo, por operação.

§ 1º Para efeito do disposto no caput desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente anterior.

§ 2º No corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º Na operação de importação, o estabelecimento importador, por ocasião do desembaraço aduaneiro, deverá quando da emissão da nota fiscal de entrada, discriminar o produto, identificando se é derivado de gás natural ou do petróleo;

§ 4º Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural, o estabelecimento deverá destacar a base de cálculo e o ICMS devido sobre a operação própria, bem como o devido por substituição tributária, incidentes na operação.

O protocolo prevê, ainda, em sua cláusula sétima que o contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses de omissão, podendo a unidade destinatária federada exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação, a saber:

Cláusula sétima O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses: (...)

II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único.
Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação
. (grifei)

A constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever do contribuinte identificar o percentual de GLP GN no corpo da nota fiscal, sendo oportuno destacar trecho da ementa:

1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente.
São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99
. (STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225).

Impende esclarecer, que o GLP derivado de Petróleo e o GLP derivado de Gás Natural possuem tratamento tributário distintos. Enquanto a Constituição Federal confere imunidade tributária em relação ao ICMS sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. (art.155, X, alínea a), estabelecendo que nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o ICMS caberá ao Estado onde ocorrer o consumo.

Nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I do parágrafo §4º do art. 155 da CF/88, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Tudo conforme a norma constitucional, in verbis:

Art.155. (...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica; (...)

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte: (...)

I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;

II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias;

Assim, apesar de a Apelante sustentar que o produto transportado é GLP derivado de Gás Natural, o qual não possui imunidade nas operações interestaduais e, por isso possuiria crédito pelo recolhimento de parte do ICMS no Estado de origem, as notas fiscais possuem apenas a indicação de GLP (Propano/Butano), substância conhecida popularmente como gás de cozinha, conforme informações extraídas do site Química Ensinada, disponível em: https://quimicaensinada.blogspot.com.br/ 2011/01/propano-butano-glp.html.

Constatada a omissão do contribuinte pelo descumprimento da obrigação acessória que lhe competia, não há como infirmar a legalidade do auto de infração lavrado pela Administração, que se reveste de presunção de veracidade.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, não se identifica sua utilidade/necessidade no processo, pois as notas fiscais que ensejaram a autuação da Apelante dizem respeito a produto transportado no ano de 2007, presumindo-se que já foram comercializados. Outrossim, a afirmação de que o estabelecimento de onde se originou as notas fiscais seja uma Unidade de Processamento de Gás Natural, não induz à conclusão de que a mercadoria se tratava de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GLGN).

Nestas hipóteses, em tese firmada em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: “Tema 437 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.”.

Logo, diante de alegações genéricas da Apelante, ao deixar realizar a produção da prova pericial, suprimindo a fase instrutória, o Juízo a quo não causou qualquer prejuízo à parte Autora, pelo que, descabida a tese de nulidade da sentença.

Neste sentido, segue consolidada a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para situações idênticas, destaco o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PROTOCOLO ICMS Nº 33/03. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL NAS NOTAS FISCAIS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE TRATAR-SE DE GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE PETRÓLEO
. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás em desfavor do Estado do Pará, julgou improcedente a referida ação, na qual a autora da ação pleiteava a anulação do débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172010510000044-9; II - A transferência de um Estado a outro Estado da Federação de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de não-cumulatividade do art. 155, § 2º, a e § 4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem; III - De acordo com o Protocolo ICMS nº 33/03, é obrigação dos estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo; IV – A apelante não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais, apenas, registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural; V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00609518020118140301 19761830, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Além dos seguintes precedentes:

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00616706220118140301 22672431, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00616637020118140301 23668967, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

(TJPA; AI 0017669-84.2014.8.14.0301; Ac. 186889; Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Data de Julgamento: 05/03/2018; DJPA 13/03/2018; Pág. 157; 1ª Turma de Direito Público)

(2016.00825353-23, 156.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, publicado em 2016-03-08).

(2017.04017722-65, 180.620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, publicado em 2017-09-20).

(2016.01012383-78, 157.143, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-18).

Com efeito, descumprida a obrigação acessória de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural, mostra-se válida a autuação realizada pela Fazenda Estadual.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do lançamento fiscal.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025